Tribunal: TJMT
Processo: 1009788-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009788-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HIDROTORNO TORNEARIA LTDA - CNPJ: 04.480.948/0001-42 (AGRAVANTE), CIRENE MARIA MENDES RODRIGUES SILVA - CPF: 828.615.871-72 (AGRAVANTE), LAUDEMIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 771.717.561-49 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERECIMENTO DO DIREITO – APTO A JUSTIFICAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – NULIDADE DO EDITAL E DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO JUÍZO RECORRIDO – APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA RECURSIVA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO INDEFERITÓRIA DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acolhimento da tese da prescrição, em cognição sumária, acaba por esgotar o próprio objeto da ação, o que se afigura temerário, diante do teor da redação do artigo 8
o
, §3
o
, da Lei Federal n. 8.437/92.

Demais disso, não tendo sido demonstrada, efetivamente, a ocorrência de empecilho no exercício das atividades dos Recorrentes, diante da existência do executivo fiscal, não há falar na urgência factual, apta ao deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo
que aguardar o julgamento da pretensão, pelo Colegiado, não colocará em risco o direito alegado pelos Agravantes
.

As matérias que não foram apreciadas pela decisão recorrida, ainda que de ordem pública, não devem ser objeto de apreciação pelo órgão
ad quem
, sob pena de configurar supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Hidrotorno Tornearia Ltda. e outros, contra a decisão, por mim proferida, que
,
nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009788-43.2020.8.11.0000
, indeferiu a antecipação da tutela recursal e não suspendeu o trâmite da Execução Fiscal n. 1622/2009 – código 116018, contra eles proposta.

Os Recorrentes noticiaram que são partes executadas no sobredito executivo fiscal, foram citados por edital e mantiveram-se inerte, razão pela qual a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo sido apresentada a Exceção de Pré-executividade, em que se arguiu a prescrição do crédito tributário, a nulidade do edital, ante a inobservância das formalidades legais, e a nulidade da citação por edital, sobre o fundamento de não terem sido esgotadas as tentativas de localização dos Agravantes. Contudo, a tese da prescrição foi rechaçada pelo Juízo
a quo,
e as demais não foram enfrentadas.

Diante disso, houve a interposição do mencionado Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de suspensão da execução, no qual foram sustentadas, novamente, a prescrição do crédito tributário, a nulidade do edital e da citação por edital.

Narrou que, nada obstante, o Douto Relator negou o pedido liminar vindicado
.

Contra essa decisão, insurgem-se, agora, os Recorrentes, assistidos pela Defensoria Pública,
sobre o fundamento de o crédito tributário estar prescrito, porquanto a citação dos Executados não ocorreu dentro do prazo de 100 (cem) dias, posteriores ao despacho que ordenou a citação, na medida que, em razão de o fato gerador do tributo ser do ano de 2005, a citação só se efetivou no ano de 2016
.

Sustentam, também, caso não seja acolhido o argumento da prescrição de todo o crédito tributário, a prescrição parcial deste, porque, entendem, que decorreu o lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, entre a data da sua constituição e o despacho que ordenou a citação.

Anotam, ainda, que não foram esgotados todos os meios de localização dos Executados, de sorte que a citação por edital é indevida.

Argumentam, por fim, que o edital de citação é nulo, porque, no seu entender,

(i) não houve publicação na rede mundial de computadores, particularmente na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, (ii) não houve a advertência de que seria nomeado curador especial em caso de revelia (iii) não foi certificado que o edital foi afixado na sede do Juízo, (iv) não houve menção do prazo de 30 dias do edital; (v) não consignou a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Com essas razões, requereram o provimento do presente Recurso, para que seja deferida a antecipação da tutela recursal e determinada a suspensão da execução fiscal acima indicada, até o julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, ( R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Como visto,
Hidrotorno Tornearia Ltda. e outros, assistidos pela Defensoria Pública, insurgem-se contra a decisão, por mim proferida, que
,
nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009788-43.2020.8.11.0000
, indeferiu a antecipação da tutela recursal e não suspendeu o trâmite da Execução Fiscal n. 1622/2009 – código 116018, contra eles proposta.

Os Recorrentes defendem, em síntese,
a prescrição do crédito tributário, a nulidade do edital, ante a inobservância das formalidades legais, e a nulidade da citação por edital, sobre o fundamento de não terem sido esgotadas as tentativas de localização dos Agravantes
.

Adianto, desde logo, que entendo
não
assistir razão aos Agravantes, apta ao provimento deste Recurso e, consequentemente, para
autorizar o deferimento da medida de urgência, postulada no Recurso de Agravo de Instrumento
.

Com efeito, no que pertine à tese da prescrição, sem embargo da relevância dos argumentos recursais, tenho que o seu acolhimento, em cognição sumária, acaba por esgotar o próprio objeto da ação, o que se afigura temerário, diante do teor da redação do artigo 8
o
, § 3
o
, da Lei Federal n. 8.437/92
[1]
.

Demais disso, embora os Agravantes apontem que poderão suportar a restrição dos seus bens, em razão da continuidade do processo executivo, não demonstraram, efetivamente,
sofrer empecilho no exercício das suas atividades, diante da existência daquele executivo fiscal.

Nesse compasso, à mingua da urgência decorrente do contexto factual, parece-me que aguardar o julgamento da pretensão, pelo Colegiado, não colocará em risco o direito alegado pelos Recorrentes, de sorte que falece, nesse momento, o
periculum in mora
.

Quanto aos fundamentos de nulidade do edital e da citação editalícia, embora tenham sido objeto da Exceção de Pré-executividade, manejada na instância de piso, verifico que essas temáticas
não
foram enfrentadas pela decisão recorrida (id. 41450960, págs. 68/73).

Desse modo, entendo que deveriam ter sido, primeiramente, objeto de impugnação por meio de Embargos de Declaração – o que não ocorreu –, de maneira que, à mingua de análise pelo Juízo
a quo
, o seu exame, neste Recurso, configura indevida supressão de instância e incorre em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
–
OMISSÃO – VÍCIO INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.
O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento está adstrito aos termos da decisão vergastada, não podendo o julgamento imiscuir-se sobre matéria ainda não debatida em singela instância, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição
, bem como do contraditório e ampla defesa.

(N.U 1013287-69.2019.8.11.0000, Rel. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ABERTURA PELO CREDOR – PRETENSÃO DO AGRAVANTE NA EXTINÇÃO DO INVENTÁRIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A pretensão de extinção do procedimento de inventário por ilegitimidade
,
inobstante tratar-se de matéria de ordem pública
,
será analisada pelo Juízo de origem quando da prolação da sentença, razão por que vedada a sua apreciação em sede de Agravo de Instrumento,
sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

(N.U 1017113-06.2019.8.11.0000, Rel. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020). (Destaquei).

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que indeferiu a antecipação da tutela recursal e não determinou a suspensão da
Execução Fiscal n. 1622/2009 – código 116018.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, manejado por
Hidrotorno Tornearia Ltda. e outros, e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto
.

[1]
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020